Tribunal: TJMT
Processo: 1010856-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010856-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), VENICIO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 593.384.311-34 (AGRAVADO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – REDUÇÃO DA MULTA “ASTREINTE” – POSSIBILIDADE – MULTA EXCESSIVA – ANÁLISE DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausentes os requisitos necessários para deferimento da suspensão dos efeitos da decisão objurgada, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos realizados sobre verba de natureza alimentar.

A multa tem natureza coercitiva, portanto, quando atinge patamar exorbitante, desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua limitação.

“multa cominatória não possui existência autônoma, revelando-se com meio coativo para o cumprimento da obrigação, devendo ser fixada com atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo-se em vista o objeto da demanda, de modo a não se distanciar do valor da condenação principal, ou seja, do verdadeiro bem da vida perseguido em juízo” (STJ, Rcl 13.160/GO, Rel. Min. Raul Araújo, publicação 07/03/2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
BANCO BMG S/A
, em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Rondonópolis/MT,
autos no 1008745-57.2023.8.11.0003 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
, que determinou a imediata suspensão dos descontos mensais de R$ 44,20 (quarenta e quatro reais e vinte centavos), no benefício no. 116.701.080-6, a partir do próximo vencimento, até o julgamento da lide, bem como se abstenha de inserir os dados do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado ao valor da causa.

Inconformado com a
r.
decisão fustigada, o banco agravante interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reforma-la.

Relata que “a parte Agravada aderiu junto ao Agravante, de livre e espontânea vontade ao contrato que objetiva discutir em juízo, por via transversa é bom que se diga, tendo pleno conhecimento das cláusulas. O contrato de cartão de crédito consignado, consiste em uma operação financeira onde o valor mínimo da fatura de cartão de crédito é descontado mensalmente da folha de pagamento do beneficiário. É facultativo ao beneficiário o pagamento integral ou parcial da fatura independente do desconto em folha, caso o beneficiário não quite a totalidade da fatura, haverá a incidência de encargos de cartão de crédito conforme permite o Banco Central. Outrossim, cumpre-nos informar que a parte Agravada tomou ciência de todas as cláusulas no momento da aludida contratação, não podendo alegar agora que nunca contratou cartão de crédito, tendo em vista a clareza da Proposta” (id. 168126184 - Pág. 4).

Alega que a “parte autora realizou a contratação do cartão de crédito consignado em 29/10/2015. Todos os meses os descontos dos valores mínimos de cada fatura ocorreram no contracheque da parte autora, mas só em 14/04/2023 ingressa com a ação de não reconhecimento do mesmo” (id. 168126184 - Pág. 5)

Afirma que “as falaciosas assertivas constantes da inicial, que acabaram por induzir o MM. Juízo a quo a erro quando da prolação da decisão ora agravada. Há de se esclarecer que a Agravada aderiu junto ao Agravante, de livre e espontânea vontade ao contrato que objetiva discutir em juízo, por via transversa, é bom que se diga, tendo pleno conhecimento das cláusulas. Outrossim, cumpre-nos informar que a Agravada tomou ciência de todas as cláusulas contratuais no momento da assinatura do contrato, ato em que recebeu cópia do mesmo e tomou conhecimento das parcelas a serem pagas. O Agravante, visando formar um cadastro seguro e minimizar as suas perdas quanto ao alto índice de inadimplência e golpes estelionatários praticados impunemente, é extremamente diligente no ato da conferência da identidade e idoneidade de seus clientes para a aprovação do cadastro” (id. 168126184 - Pág. 7).

Irresigna, ainda, contra a multa astreinte, aduzindo que “o, além de se mostrar totalmente desnecessário o arbitramento de multa, a sua irrazoabilidade é em razão da periodicidade e também do valor arbitrado de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado ao valor da causa.” (id. 168126184 - Pág. 9).

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento, nos termos da fundamentação.

Efeito suspensivo indeferido (id. 168318158 - Pág. 1/3).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 168685199 - Pág. 1/6), pugnando pelo desprovimento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado anteriormente,
trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
BANCO BMG S/A
, em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Rondonópolis/MT,
autos no 1008745-57.2023.8.11.0003 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
, que determinou a imediata suspensão dos descontos mensais de R$ 44,20 (quarenta e quatro reais e vinte centavos), no benefício no. 116.701.080-6, a partir do próximo vencimento, até o julgamento da lide, bem como se abstenha de inserir os dados do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado ao valor da causa.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A questão posta a apreciação desta Colenda Câmara cinge, a saber, quanto a existência ou não dos requisitos autorizadores da medida hostilizada passível de ser cassada e do valor excessivo fixado a título de multa
astreinte
.

DECIDO.

A tutela cujo efeito se antecipa, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito. Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, a parte autora, ora agravada, carreou na peça de origem documentos que comprovam a realização de descontos pelo banco agravante e a divergência da relação de consumo.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, não se considera demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração da decisão objurgada por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo Juízo singular.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos realizados sobre verba de natureza alimentar, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira à parte autora.

Evidencia-se, assim, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar objurgada, de forma que é caso de manter a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

No que tange a multa arbitrada, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, este não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada ou afastada, a requerimento da parte ou até mesmo de ofício.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. ENTENDIMENTO ESTADUAL NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. MONTANTE DESPROPORCIONAL. CONCLUSÃO FUNDADA EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o art. 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do novo CPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada (Súmula 83/STJ). (...) (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1354776 – SP (2018/0222396-6. RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE. DATA DO JULGAMENTO: 25 de fevereiro de 2019.)

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. DECISÃO QUE ARBITRA ASTREINTES NÃO FAZ COISA JULGADA MATERIAL. EXCLUSÃO OU DIMINUIÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A NÃO EFETIVA COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente a impugnação para determinar que a apuração dos cálculos obedeça ao limite determinado para a incidência da multa diária. 2. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, podendo, por esse motivo, ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la, mesmo que na fase de cumprimento de sentença. 3. No caso, não há como excluir, muito menos diminuir o valor da multa cominatória fixada. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.” (TJ-DF 07004145820188070000 DF 0700414-58.2018.8.07.0000, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 07/06/2018, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/07/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Considerando que a multa estabelecida para o cumprimento de obrigação deve ser compatível com a sua finalidade de compelir o destinatário a atender ordem, para evitar a sanção, o seu valor deve ser suficientemente expressivo para alcançar o efeito coercitivo visado, mas não deve representar fonte de enriquecimento sem causa para a outra parte, pois não possui natureza ressarcitória nem sancionadora.

Oportuno salientar, ainda, que a “multa cominatória não possui existência autônoma, revelando-se com meio coativo para o cumprimento da obrigação, devendo ser fixada com atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo-se em vista o objeto da demanda, de modo a não se distanciar do valor da condenação principal, ou seja, do verdadeiro bem da vida perseguido em juízo” (STJ, Rcl 13.160/GO, Rel. Min. Raul Araújo, publicação 07/03/2017).

Desta feita, admito a possibilidade de revisão do valor fixado a título de “
astreinte
”, assim como, a desproporcionalidade reconhecida, para fixar as
astreintes
em R$ 50,00 (cinquenta reais) dia-multa, reconhecendo que o valor fixado pelo Juízo se mostra desproporcional.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para revisar o valor fixado a título de “
astreinte
” e reconhecer a desproporcionalidade do
quantum
fixado a título de multa; por conseguinte, atribuído a título de “
astreinte
”
R$ 50,00 (cinquenta reais) multa-dia
, limitado sua incidência até o teto de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023